Tribunal: STF
Processo: HC 73717
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-06
Data de publicação: 1996-08-06

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Paciente condenado em dois
processos por roubo qualificado, não havendo as decisões considerado
a circunstância de sua menoridade à data dos fatos. 2. Em um dos
processos, a condenação do réu foi estabelecida no mínimo do art.
157 do Código Penal, com o acréscimo de um terço das qualificadoras
do parágrafo 2º, I e II, do mesmo artigo. 3. Estabelecida a pena no
mínimo correspondente à espécie, nenhum constrangimento reparável em
habeas corpus cabe  fazer à decisão condenatória, em face da
menoridade de 21 anos à data do crime. A  atenuante, no caso, não
pode ter o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo. 4. Precedentes
do STF. 5. Condenado, entretanto, no outro processo, a pena de
reclusão acima do mínimo legal, há ofensa ao art. 68 do Código Penal
pela não consideração da atenuante referida. Precedentes do STF. 6.
Nesta última hipótese, mantida a condenação, anula-se a decisão
condenatória, na parte em que fixou a pena,  devendo outra, no
ponto, ser proferida, com atenção aos arts. 65, I, e 68, ambos do
Código Penal. 7. Habeas Corpus deferido, apenas, em parte, quanto à
segunda condenação, para que se proceda nos termos acima
mencionados.